Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, § 4o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas.
2. Apesar de o agravante alegar excesso de execução, não demonstrou efetivamente o quantum que entende cobrado em excesso, sequer apresentou planilha de cálculos, em inobservância ao que preceitua o art. 525, § 4o, do CPC, de modo que a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão.
3. Agravo de instrumento não provido.